Tribunal: TJDFT
Processo: 0728253-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DECISÃO Vistos. Ao ID 50150374, os agravantes/executados atravessam petição em que requerem a reconsideração da decisão (ID 49011438) que indeferiu seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Todavia, não obstante o reforço de argumentação dos agravantes/executados, tais razões, mormente porque desacompanhadas de qualquer fato novo, não são suficientes a infirmar o entendimento anteriormente esposado, quando da apreciação de seu pedido de liminar, pois ausente qualquer acréscimo apto à modificação da decisão de ID 49011438, a qual deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 50150374. Considerando que tanto o agravo de instrumento (ID 48981962) quanto o agravo interno (ID 49881191) já estão aptos ao julgamento de mérito, independentemente de preclusão, venham-me os autos conclusos, para julgamento conjunto de ambos os recursos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relator